Tribunal: TJSP
Processo: 1051219-07.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em relação ao corréu BRADESCO. Vício caracterizado. Provimento parcial do recurso apenas em relação às pretensões formuladas em face da MAFRA CONSTRUTORA, com manutenção do resultado em relação ao banco. Incidência do art. 85, §11o do CPC, em razão do trabalho desenvolvido em grau recursal, importando na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em relação ao corréu BRADESCO. Vício caracterizado. Provimento parcial do recurso apenas em relação às pretensões formuladas em face da MAFRA CONSTRUTORA, com manutenção do resultado em relação ao banco. Incidência do art. 85, §11o do CPC, em razão do trabalho desenvolvido em grau recursal, importando na majoração de seus honorários de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa. EMBARGOS ACOLHIDOS, sem alteração no resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1051219-07.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
BANCO BRADESCO S/A e MAFRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., é
embargada TÂNIA ARGENTINO MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051219-07.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 2.930
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1051219-07.2015.8.26.0100/50000
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CAMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargante: BANCO BRADESCO S/A
Embargada: TANIA ARGENTINO MIRANDA
VOTO N.o 2.930
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à
majoração dos honorários sucumbenciais em relação ao corréu
BRADESCO. Vício caracterizado. Provimento parcial do recurso
apenas em relação às pretensões formuladas em face da MAFRA
CONSTRUTORA, com manutenção do resultado em relação ao
banco. Incidência do art. 85, §11o do CPC, em razão do trabalho
desenvolvido em grau recursal, importando na majoração de seus
honorários de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.
EMBARGOS ACOLHIDOS, sem alteração no resultado.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO
BRADESCO S/A em face do V. Acórdão de fls. 532/546, que deu parcial provimento ao
recurso da autora.
A embargante alega que há omissão no aresto embargado quanto
a seus honorários sucumbenciais, visto que não restou determinada a majoração da alíquota
aplicada em primeira instância, tampouco a devida atualização da base de cálculo (valor da
causa), já que em relação ao banco réu o aresto manteve a improcedência estabelecida pelo
Juízo “a quo”. Busca o acolhimento dos Embargos de Declaração para que a omissão seja
sanada.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
IIII- corrigir erro material.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051219-07.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 2.930
3
Assiste razão a embargante, pois conforme se observa no V.
Acórdão, o provimento parcial do recurso da autora se deu exclusivamente em relação à corré
MAFRA CONSTRUTORA, persistindo a sucumbência em relação ao Banco Bradesco, de
maneira que aplicável o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil em face do trabalho
adicional imposto pela interposição do recurso.
Assim, deve ser sanada a omissão com a integralização do
julgado para fazer constar os termos que seguem:
“Tendo em vista a manutenção da sentença pelo V. Acórdão
quanto à corré BRADESCO, majoro os honorários sucumbenciais fixados em
10% sobre o valor da causa para 12% sobre o valor atualizado da causa,
considerando o trabalho recursal desenvolvido por seu patrono, com
fundamento no art. 85, § 11o do CPC. ”.
Ante
o
exposto,
ACOLHO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, para sanar omissão, sem alteração no resultado do recurso.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA